Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA SEM ATENÇÃO AO TRÁFEGO VEÍCULOS À SUA VOLTA. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrentes de colisão entre veículos. Narra a autora que em 03.03.2020, trafegava na faixa da direita, na altura da quadra 715 Sul, sentido W3 Sul, quando foi surpreendida com a colisão em sua lateral direita traseira pelo veículo Peugeot 207 HB XR S, cor prata, placa no JJH-6030, de propriedade do segundo réu (Paulo), conduzido pela primeira ré (Adriana), que saía da rua residencial da quadra 715 Sul sem se atentar às condições de trânsito do local. Requer condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 6.127,16 e danos morais.
2. Ao fundamento de que a autora não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 22723929 a 22723945), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
3. O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever que o condutor que queira executar manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Assim, antes de acessar a via principal da W3-Sul pela faixa da direita, os réus deveriam se certificar quanto a presença de outros veículos na via principal, já que ingressavam de via perpendicular.
4. As avarias causadas aos veículos corroboram com as alegações da autora de que estaria trafegando à direita da via preferencial e teve a lateral traseira atingida pelo veículo dos réus. Ressalte-se ainda que a avaria causada no veículo dos réus é pontual, portanto, compatível com o movimento de ingresso na via.
5. Considerando que a autora/recorrente apresentou três orçamentos, e que o orçamento de menor valor (R$ 4.087,00 - Id 22189719) apresenta reparos compatíveis com as avarias causadas no veículo da autora, deve-se reformar a sentença para condenar os réus a ressarcir a autora no valor indicado.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor. Ausente qualquer prova de que a recorrente suportou desdobramentos mais graves com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a rejeição do pedido é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar os réus a ressarcir a autora em R$ 4.087,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o orçamento (05/03/2020) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.